Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido.
III. Recurso desprovido. Multa aplicada.